Tribunal: STF
Processo: Rcl 84992
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 26 DO STF. OCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE. 



    Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo em face do Relator do habeas corpus 1.022.166/SP, em trâmite no Superior Tribunal de Justiça, por alegada afronta à Súmula Vinculante n. 26. 



    O Reclamante narra que “Wesley Ericsom Madureira Zaneti, cumpre pena pela prática de roubos duplamente majorados, além do crime de corrupção de menores, a ensejar reincidência específica em delitos dolosos com violência ou grave ameaça contra a pessoa, ostentando ainda anotação de falta grave em prontuário – recidiva verificada, inclusive, enquanto cumpria pena em regime aberto, com considerável pena a cumprir”.



    Em continuidade, aduz que “foi determinada a realização de exame criminológico, de forma fundamentada, por decisão que expôs os motivos concretos da necessidade da avaliação técnica, tendo em vista a gravidade do crime praticado, expondo a necessidade de se saber se o sentenciado, especificamente, é perigoso, contém seus impulsos, se é agressivo, se possui juízo crítico a respeito de sua conduta, se há risco de reincidência, enfim, se há condições efetivas para que seja colocado em regime menos rigoroso, que lhe dará acesso maior às ruas e ao convívio social”.



    Sustenta, em síntese, que “houve inidônea limitação, desproporcional e irrazoável, com ofensa ao livre convencimento motivado, esvaziando, por via oblíqua, a autoridade da súmula vinculante mencionada, ao se inviabilizar, na prática, a fundamentação concreta da realização do exame, o que representa também afronta à competência dessa Corte Suprema”.



    Requer “a procedência do pedido para cassar a decisão reclamada e, como consequência, restabelecer a decisão que determinou a realização do exame criminológico, com o retorno do beneficiário do ato ao regime adequado, enquanto não se conclui a perícia”. 



    Prestadas as informações solicitadas, a d. Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência da reclamação, em pronunciamento cuja ementa transcrevo:



    RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 26. SOLICITAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO FUNDAMENTADO EM PODER GERAL DE CAUTELA, PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO E DUAS FALTAS GRAVES. PROVIMENTO. 



    1. O Tribunal estadual, alicerçado no exercício do poder geral de cautela, requereu exame criminológico para formar seu convencimento acerca do pedido de progressão de regime, em decisão consentânea a essa Suprema Corte. 



    2. A Corte pautou-se na gravidade do delito praticado (roubos majorados praticados com violência à pessoa e corrupção de menores), em duas faltas graves cometidas durante o encarceramento, na periculosidade do condenado e em sua personalidade criminosa, demonstrando fundamentação necessária e suficiente a condicionar a decisão quanto à progressão de regime à realização de exame criminológico. 



    - Parecer pelo provimento da reclamação.



    É o relatório. DECIDO.



    Assiste razão ao reclamante. 



    Com efeito, o enunciado 26 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, estabelece, in litteris:



    “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.” 



    In casu, o ato reclamado assentou que “não obstante o zelo da autoridade coatora, ela destacou elementos abstratos, ao mencionar a gravidade dos crimes perpetrados pelo executado, a previsão do término da pena, a reincidência e falta grave imprecisa (sem data e não registrada no boletim informativo), elementos que não podem ser mais avaliados na fase de execução, porquanto já sopesados pelo legislador, ao tipificar o crime e sua pena, e pelo julgador, ao fixar o quantum da reprimenda”. 



    Nada obstante, do teor do ato que determinou a realização de exame criminológico consta o seguinte, verbis:



    “Tratando-se de apenado reincidente, faltoso, com longa pena a cumprir (até 2034), e que cometeu crimes com violência ou grave ameaça à pessoa (roubos majorados) além de corrupção de menores – a indicar grande envolvimento com a criminalidade e baixa internalização da terapêutica penal, entendo por necessária a realização do exame criminológico, a fim de se aferir a presença do requisito subjetivo indispensável ao pleito, que não se resume, a toda evidência, ao mero comportamento carcerário.”



    O Tribunal de origem ressaltou o seguinte, in verbis:



    “Convém realçar que WESLEY ERICSON MADUREIRA ZANETI cumpre pena total de 15 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão decorrente de condenações por crimes previstos nos artigos 157 § 2º, inciso II, Parte A, I; 157 § 2º, inciso II combinado com o artigo 69, ambos do Código Penal e 244-B, "caput", do ECA, com término a ocorrer somente em 09 de fevereiro de 2.034 (atestado de pena a fls. 08-11).



    Em que pese o atestado de bom comportamento carcerário, depara-se com reeducando reincidente específico em crime praticado com violência ou grave ameaça à pessoa (roubos), além de ostentar condenação por corrupção de menores e registrar em prontuário anotação por FALTA GRAVE (com a recidiva verificada, inclusive, enquanto cumpria pena em regime aberto fls. 10), com longa pena ainda a cumprir, indicando a situação, a par da gravidade concreta dos delitos, nítida imprescindibilidade de sua permanência sob o retiro atual (fechado) como ÚNICA forma de se aquilatar, de forma mais assertiva e responsável, sobre sinais efetivos de regeneração e assimilação de valores morais necessários à convivência mais próxima com a sociedade, evitando-se açodados benefícios a propiciar sentimento de impunidade, com o correlato incentivo a novas transgressões, tal como ocorre diante de açodadas benesses conferidas sem se atentar ao caso real.



    Isso, destaque-se, não representa mera opinião a respeito da gravidade do crime pelo qual o sentenciado se viu condenado; a solução decorre, sim, da necessidade concreta de se analisar a periculosidade do criminoso, condenado, repise-se, por crimes permeados de violência contra pessoa, roubos circunstanciados pelo emprego de arma de fogo e mediante concurso de agentes, não se podendo colocar o meio social como “laboratório” destinado a testar a recuperação de delinquente.”



    Nota-se, portanto, que os fundamentos empregados para a determinação do exame criminológico reportam-se a elementos do caso concreto, razão pela qual não há que se falar em ausência de fundamentação na decisão. 



    O Supremo Tribunal Federal, ao editar o enunciado 26 da Súmula Vinculante, fixou entendimento de que a alteração do artigo 112 da LEP pela Lei n. 10.792/2003 não proibiu a realização do exame criminológico quando necessário à avaliação do sentenciado, tampouco vedou a sua utilização para a formação do convencimento do órgão competente para o juízo acerca do direito de progressão ao regime mais brando. Exige-se, apenas, decisão fundamentada da autoridade competente, como se verifica, in casu. Nesse sentido, verbis:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 26 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (Rcl 83728-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 02/10/2025)



    “Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental na reclamação. Súmula Vinculante 26. Exame criminológico. Progressão de regime. Fundamentação adequada da Corte estadual. Reclamação procedente. Agravo regimental conhecido e não provido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que julgou procedente a reclamação ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo para cassar o ato reclamado e restabelecer o acórdão proferido pelo TJSP no Agravo de Execução Penal, por desrespeito à Súmula Vinculante nº 26. 2. O agravante pleiteia a reforma da decisão monocrática, argumentando que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo utilizou fundamentação genérica e elementos concretos insuficientes para exigir o exame criminológico, em desrespeito à Súmula Vinculante 26. 3. Na espécie, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo havia acolhido agravo em execução interposto pelo Ministério Público, revertendo a decisão de primeiro grau e determinando a realização do exame criminológico com base em elementos concretos da execução da pena. 4. Posteriormente, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de habeas corpus, cassou o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e restabeleceu decisão do Juízo da execução que deferiu a progressão de regime sem o exame criminológico, considerando inidônea a fundamentação da Corte estadual. II. Questão em discussão 5. A questão em discussão consiste em saber se a decisão da Corte estadual que exigiu o exame criminológico para progressão de regime prisional, com base em fundamentação concreta, desrespeita a Súmula Vinculante nº 26. III. Razões de decidir 6. A Súmula Vinculante nº 26 autoriza a exigência de exame criminológico para progressão de regime prisional quando o Juízo da Execução o considerar necessário, desde que por decisão fundamentada. 7. O Tribunal de Justiça de São Paulo apresentou fundamentação adequada e concreta para determinar a realização do exame criminológico, mencionando a reincidência do apenado em crimes patrimoniais com violência, sua periculosidade, a longa pena a cumprir e o histórico prisional descompromissado. 8. A jurisprudência desta Suprema Corte considera legítima a decisão que, com base nas peculiaridades do caso concreto, determina a realização de exame criminológico, não se confundindo decisão sucinta com decisão desprovida de fundamentação. 9. Portanto, a exigência do exame criminológico, no caso concreto, foi suficientemente fundamentada pela Corte estadual e não configura desrespeito à Súmula Vinculante nº 26 nem ao art. 93, IX, da Constituição Federal. IV. Dispositivo e tese 10. Agravo regimental conhecido e não provido.” (Rcl 82.668-AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 04/09/2025)



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Agravante condenado por diversos crimes graves e reincidente em crime patrimonial. 3. A decisão questionada está em consonância com a jurisprudência firmada pelo STF acerca do tema. A respeito do exame criminológico, o Juiz, sempre que entender necessário, poderá determiná-lo, desde que fundamentadamente, e as conclusões dele advindas poderão subsidiar a decisão de deferimento ou indeferimento da progressão de regime pleiteada. 4. Agravo improvido.” (Rcl 74.548-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 05/03/2025)



    Consectariamente, a procedência da presente reclamação é medida que se impõe, por violação ao enunciado da Súmula Vinculante 26.



    Ex positis, JULGO PROCEDENTE a presente reclamação, com fundamento no artigo 161 do RISTF, a fim de cassar a decisão reclamada e restabelecer a decisão proferida pelo Juízo de origem nos autos de execução n. 0016864-04.2019.8.26.0502. 



    Comunique-se, com urgência, ao Superior Tribunal de Justiça, ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e ao Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal - DEECRIM 4ª RAJ. 



    Publique-se. Oficie-se. Intime-se. 



    Brasília, 6 de outubro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente